Tribunal: TJMT
Processo: 0013098-79.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013098-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO JUNIOR FERNANDES ALVES - CPF: 060.105.571-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO JUNIOR FERNANDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 308) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECLARA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE MANOBRA PERIGOSA – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINTA A PUNIBILIDADE – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS CONCRETAS E HARMÔNICAS – NATUREZA DO CRIME QUE ENSEJA MAIOR RELEVÂNCIA ÀS DECLARAÇÕES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 01 (um) ano, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Considerando que, em regra, o crime de corrupção ativa é cometido às escondidas, apenas na presença dos agentes estatais, sem outras testemunhas, a palavra do agente policial assume especial relevância, sendo suficiente para subsidiar a condenação, quando ausente prova de que haja algum interesse escuso do agente no deslinde da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013098-79.2019.8.11.0042

APELANTE: RONALDO JUNIOR FERNANDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ronaldo Junior Fernandes Alves
contra sentença prolatada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

(i.) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
);

(ii.) 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e a proibição de dirigir por 06 (seis) meses, pela prática do crime de manobra perigosa (CTB, art. 308).

(iii.) Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas totalizam 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa e a suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

A defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta a extinção da punibilidade do crime de manobra perigosa, em razão da ocorrência da prescrição retroativa. Quanto ao crime de corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), sustenta a absolvição do agente, por insuficiência probatória (id. 181233303)

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a prescrição retroativa do delito inscrito no art. 308 do CTB (id. 181233307).

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo (id. 187444173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO JUNIOR FERNANDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o recurso pretende a extinção da punibilidade do crime de direção perigosa (CTB, art. 308), pela prescrição retroativa, e a absolvição do crime de corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), por insuficiência probatória.

Da contextualização
:

A inicial acusatória narra que o apelante, no dia 23/09/2019, realizou manobra perigosa, gerando riscos à incolumidade pública e, ao ser abordado pela Polícia Militar, ofereceu vantagem indevida, para que não efetuassem a apreensão da motocicleta que pilotava:

[...] Consta do incluso caderno policial que no dia 23/03/2019, por volta das 22h, no bairro Pedra 90, nesta capital, RONALDO JUNIOR FERNANDES ALVES exibiu perícia em manobra de veículo automotor, sua motocicleta Honda Fan, de placa OBJ 2964, gerando situação de risco à incolumidade pública, momento em que fora abordado pelos Policiais militares Cristiano Pall Ortt e Rafael Benedito Siqueira.

Consta, ainda, que, logo em seguida ao primeiro fato, RONALDO JÚNIOR FERNANDES ALVES ofereceu vantagem indevida aos policiais para que não efetuassem a apreensão da sua motocicleta.

Apurou-se que o indiciado, após ser flagrado pelos policiais empinando sua motocicleta, evadiu-se da abordagem em alta velocidade até ser alcançado, após adentrar em um quintal de uma residência. Em busca pessoal, fora encontrada uma porção de substância análoga a maconha. Por fim, o suspeito ofereceu vantagem indevida aos policiais para que não efetuassem a apreensão da motocicleta (fls. 05 e 08).

Assim, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá. [...] (
sic
do id. 181233743).

A inicial acusatória foi recebida em
12/julho/2019
(id. 181233743 – pág. 59).

Finalizada a instrução processual, a ação penal foi procedente, para condenar o apelante
Ronaldo Junior Fernandes Alves
pela prática dos crimes de manobra perigosa (CTB, art. 308) e corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
).

Da extinção da punibilidade
:

Com efeito, a pena imposta pelo crime de manobra perigosa foi de 06 (seis) meses de detenção, de modo que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, uma vez que não houve recurso da acusação, não podendo ser a pena agravada por qualquer circunstância.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
12/julho/2019
(id.
181233743 – pág. 59) e a sentença condenatória prolatada no dia
12/junho/2023
(id. 181233749). Diante disso, observa-se que, entre os marcos interruptivos, transcorreu período superior a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Desse modo,
julgo extinta
a punibilidade de
Ronaldo Júnior Fernandes Alves
pela prática do crime inscrito no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado no dia 23/março/2019, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Do pleito absolutório
:

Preservada apenas a condenação pelo crime de corrupção ativa (CP, art. 333, caput), passa-se à análise do pleito de absolvição, por insuficiência probatória.

A materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 181233743 – pág. 04), termos de depoimentos extrajudiciais (id. 181233743 – pág. 07 e 11) e boletim de ocorrência n. 2019.89568 (id. 181233743 – pág. 21).

Durante a fase inquisitiva, o apelante negou ter oferecido vantagem para evitar a apreensão da motocicleta de sua mãe. Embora intimado, o apelante não compareceu em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Embora tenha negado a autoria delitiva à autoridade policial, os Policiais Militares
Rafael Benedito de Siqueira
e
Cristiano Pall Ortt
narraram a tentativa de suborno, declarando o seguinte:

[...] O suspeito disse que não estava fugindo da guarnição, foi indagado sobre os documentos da motocicleta, bem com a chave do veículo e ele informou que não sabia onde estava. Momento em que fora dado a voz de prisão, o suspeito pediu para que não apreendesse a motocicleta, pois disse que era de sua mãe e ela utilizava para trabalhar. Com isso, após reiteradas tentativas de impedir que a guarnição apreendesse o veículo,
o suspeito perguntou quanto a guarnição queria para não apreender o veículo, pois sua mãe tinha dinheiro e pagaria.
Diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado para central de flagrantes para providências cabíveis. [...] (
sic
do id. 181233743 – pág. 08).

Em juízo, ambos policiais mantiveram a versão, descrevendo terem avistado o apelante empinando a motocicleta em via pública que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga. Ao ser abordado, os agentes informaram o apelante que a motocicleta seria apreendida, ocasião na qual ele teria questionado os policiais quanto gostariam de receber para não conduzir a motocicleta, pois pertencia a sua genitora, que teria condições de arcar com qualquer valor exigido pela guarnição.

Nesse cenário, observa-se que negativa de autoria delitiva é isolada e pouco crível. Ademais, em regra, o crime de corrupção ativa é cometido às escondidas, apenas na presença dos agentes estatais, sem outras testemunhas, desse modo, em crimes dessa natureza, a palavra do agente policial assume especial relevância, sendo suficiente para subsidiar a condenação.

A propósito, destaca-se julgados desta Câmara Criminal, com a mesma compreensão:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, CAPUT, E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL, DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a participação do apelante no fato narrado na denúncia.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório [...] (Ap. Criminal 0010905-68.2017.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, Minha Relatoria, Julgado em 26/11/2019).

[...] Sendo convergentes os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, buscas e prisão do apelante, acerca do oferecimento de vantagem indevida para que omitissem ato de ofício, deve-se manter a condenação pela prática do crime tipificado no art. 333 do Código Penal.

A condição de reincidente do apelante demonstra o risco à ordem pública, devendo ser mantida a sua prisão cautelar durante a fase recursal. [...] (Ap. Criminal 1003693-03.2022.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, Minha Relatoria, Julgado em 04/04/2023).

Desse modo, presente elementos probatórios concretos, harmônicos e produzidos à luz do contraditório, inviável a absolvição almejada pela defesa.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para:

(i.)
julgar extinta
a punibilidade de
Ronaldo Júnior Fernandes Alves
pela prática do crime inscrito no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado no dia 23/março/2019, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

(ii.)
Manter
a condenação pelo crime de corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), preservando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023